Tribunal: TJPA
Processo: 0044090-82.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0044090-82.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO PAULO OLIVEIRA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E

REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TEMPO DE SERVIÇO E EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a determinação da concessão de aposentadoria especial em decorrência do exercício das atividades de magistério pelo Agravado.

2. A prova documental coligida pelo Autor no evento Num. 9014973 - Pág. 18 e seguintes, comprovam, de forma satisfatória, que exercia o cargo de vice-diretor na UEPA (antiga Fundacional Educacional do Estado) desde 01/04/1979 e que, mediante termo de opção, passou a ocupar o cargo de Professor na Secretaria de Estado de Educação em 19/01/1981, com designação par a exercício de suas funções na Escola Estadual Augusto Meira.

3. Em 01/04/2009 o Autor preencheu o requisito de tempo de serviço (30 anos) para fazer jus a aposentadoria especial, já que havia preenchido o requisito da idade em 2004 (55 anos).

4. Não prospera a alegação do Ente Estadual de impossibilidade de computo do período de exercício de cargo diretivo para aposentadoria especial, conforme entendimento do STF acerca da matéria.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível e Remessa Necessária (Processo n.º
0044090-82.2012.8.14.0301)
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ contra

ANTÔNIO PAULO OLIVEIRA TEIXEIRA
, diante da decisão monocrática de id 12284913 - Pág. 1/11, que negou provimento ao recurso de apelação e confirmou a sentença que julgou procedente a Ação Ordinária ajuizada pelo Agravado.

A Decisão Monocrática impugnada pelo Agravante teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a apelação, nos termos da fundamentação. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

P.R.I.C. (...)

Em razões de agravo interno, o Agravante sustenta a impossibilidade de concessão de aposentadoria especial ao Agravado, em decorrência da existência de
dois vínculos com o Poder Público, sendo o primeiro de Professor Colaborador junto a Secretaria de Educação, o qual se iniciou em 01/08/1976 e no qual foi aposentado em 01/09/1998, enquanto o segundo seria de Professor Colaborador Nível Superior, iniciado em 16/08/1989.

Assevera que, tratando-se de acumulação de cargos e, ainda, de aposentadorias, não pode ser ignorado que a verificação dos requisitos para a aposentação deve se dar com relação a cada um dos vínculos.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a determinação da concessão de aposentadoria especial em decorrência do exercício das atividades de magistério pelo Agravado.

Conforme consignado na decisão monocrática, a prova documental coligida pelo Autor no evento Num. 9014973 - Pág. 18 e seguintes, provam de forma satisfatória que exercia o cargo de vice-diretor na UEPA (antiga Fundacional Educacional do Estado) desde 01/04/1979 e que, mediante termo de opção, passou a ocupar o cargo de Professor na Secretaria de Estado de Educação em 19/01/1981, com designação par a exercício de suas funções na Escola Estadual Augusto Meira.

Ressalte-se, por oportuno, que a legislação vigente na época permitia a transposição mencionada, havendo inclusive convênio firmado entre o Estado do Pará e a Fundação Educacional do Estado (Num. 9014973 - Pág. 19).

Portanto, a prova documental denota que não há que se falar em dois vínculos do apelado com o Estado do Pará de forma a impossibilitar a concessão da aposentadoria especial, mas em vínculo único que se iniciou em 01/04/1979, de modo que em 01/04/2009 preencheu o requisito de tempo de serviço (30 anos) para fazer jus a aposentadoria especial, já que havia preenchido o requisito da idade em 2004 (55 anos).

A redação dos artigos 40 § 5º da Constituição Federal ao tempo do requerimento administrativo previa o seguinte:

"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos, dos pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio."

Por fim, igualmente não prospera a alegação do Ente Estadual de impossibilidade de computo do período de exercício de cargo diretivo para aposentadoria especial, conforme Jurisprudência do STF:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.

I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.

II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.

III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.

(Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgamento: 29/10/2008, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Publicação DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009).

No mesmo sentido a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 9583338 - Pág. 5/6):

(...) Desta forma, conclui-se que a função de magistério não se limita apenas ao trabalho desenvolvido em sala de aula. In casu, diante do conjunto probatório dos autos fica evidenciando que o apelado contribuiu com mais de 30 (trinta) anos e cumpriu tempo de serviço suficiente a sua aposentadoria, gerando o direito de se aposentar pela regra especial de aposentação de professores.

Dessa forma, a determinação do magistrado em conceder a aposentadoria especial

ao apelado deve permanecer (...)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 25 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/10/2023